Tribunal: TJES
Processo: 0001449-38.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001449-38.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUCIANO LAURENTINO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001449-38.2023.8.08.0050

APELANTE: GLAUCIANO LAURENTINO SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IMP
ROVIDO
.

1. A autoria é confirmada pela confissão do apelante, que admitiu a posse da droga com a intenção de trocá-la por entorpecentes para consumo pessoal, e pelos depoimentos dos policiais militares, que corroboram a narrativa acusatória.

2. A palavra dos policiais merece credibilidade, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, não havendo motivos para afastar sua validade no presente caso.

3. Não há fundamento para a absolvição, uma vez que a conduta do apelante configura, inequivocamente, o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

4
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001449-38.2023.8.08.0050

APELANTE: GLAUCIANO LAURENTINO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GLAUCIANO LAURENTINO ANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana (id. 8957567), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
5
(
cinco
) anos

de reclusão

e
5
00
(
quinhentos
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia (id. 8957079) que, no dia 16 de novembro de 2023, por volta das 10h53min, o denunciado trazia consigo e tinha em depósito uma sacola contendo 28 (vinte e oito) pinos de cocaína, além de R$ 47,00 (quarenta e sete reais) em espécie.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (id. 8957074, pp. 08-11), pelo Auto de Apreensão (id. 8957074, p. 21), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (id. 8957539), no qual fora constatado o seguinte:

1) 28 (vinte e oito) pinos de cocaína, com massa total de 55,6 g (cinquenta e cinco gramas e seis decigramas).

Quanto à
autoria
, não se questiona que o réu foi flagrado na posse dos materiais ilícitos, tendo admitido a propriedade da droga. Em seu interrogatório, o acusado afirmou que levaria a droga para uma festa, e receberia, em troca, uma parte para seu consumo próprio, o que caracteriza
confissão
do delito (id. 8957566). Semelhante foi a versão trazida na esfera
extrajudicial

(id. 8957074, pp. 16-17).

Os policiais militares responsáveis pela ocorrência confirmaram que o apelante dispensou uma sacola contendo as drogas, sendo ele conhecido pela prática do tráfico de drogas, como forma de sustentar seu vício (ids. 8957564 e 8957565).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Assim, estabelecida a premissa de que
o apelante
era
o
responsável pel
a
droga apreendida
, e, não havendo dúvidas de que a destinação era o tráfico de drogas, sendo as condutas de ter em depósito e trazer consigo componentes do núcleo típico previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, resta
inalcançável o pleito absolutório.

Cumpre ressaltar que não há óbice a que se confundam, na mesma pessoa, as figuras do traficante e do usuário, sendo, em verdade, situação bastante comum.

Por fim, considero prequestionadas as matérias debatidas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)